Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706744-24.2021.8.07.0014 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIANA LIMHARES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/15. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há obrigação da apelante em autorizar o custeio do procedimento cirúrgico indicado pelos relatórios médicos anexados aos autos, bem como a configuração de danos morais pela negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula n. 608/STJ. 4. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro. 5. A negativa de custeio do procedimento cirúrgico ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico reparador, prescrito por médico assistente, configura dano moral.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC/2015, art. 487, I; CC, arts. 186 e 927; Súmula 608/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.05.2022; STJ, Tema 1069, j. 13.09.2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de realização de perícia médica para verificar se a cirurgia pós-bariátrica vindicada possui caráter reparador e/ou funcional ou se é de cunho meramente estético, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 4o, incisos III e VII, da Lei 9.961/2000, argumentando que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na negativa de cobertura de procedimento que não se encontra previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela ANS, o qual é taxativo; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que guardou a boa-fé objetiva no tocante ao efetivo cumprimento do contrato, de modo que a ausência de previsão para o procedimento de acordo com o quadro clínico da recorrida não obriga a recorrente ao respectivo custeio; e) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, afirmando que não cometeu nenhum ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura decorreu do exercício regular de direito, com base em cláusulas contratuais e na legislação vigente. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 75364499). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 355 do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 4o, incisos III e VII, da Lei 9.961/2000, e 421 e 422, ambos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na apontada transgressão aos artigos 186, 187 e 927, todos do CCB. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou pela alteração do valor fixado, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75364499. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025